Tribunal: TJES
Processo: 5004173-29.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004173-29.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDNALVA DAMASCENO SANGALI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004173-29.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: EDNALVA DAMESCENO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação proposta por beneficiária do INSS que alega desconhecer contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado com o Banco PAN S/A, o qual estaria gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteia a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato por vício de consentimento, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, autorizando compensação com eventual valor sacado, e fixando indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

3. Inconformado, o Banco PAN interpôs recurso inominado sustentando ausência de irregularidade na contratação, prescrição da pretensão, ausência de dano moral e impugnando a devolução em dobro, alegando inexistência de má-fé.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir: (i)
Se há prescrição da pretensão autoral; (ii)
Se houve contratação válida e regular do cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) Se a ausência de informação clara e precisa ao consumidor configura vício de consentimento capaz de anular o contrato (iv) Se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro e, (v) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados sobre verba de caráter alimentar e a necessidade de majoração.

RAZÕES DE DECIDIR

5.Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pelo Recorrente.

6.A preliminar de ausência de pretensão resistida e interesse de agir não prospera. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa não encontra amparo legal, bastando, para a configuração da pretensão resistida, a inequívoca demonstração da negativa da parte adversa em satisfazer os direitos postulados, o que se verifica na contestação apresentada. Rejeito, pois, esta preliminar.

7.Passo ao exame da prejudicial de mérito.

8.A prescrição suscitada, não merece acolhimento a alegação da parte recorrente. Trata-se de pretensão indenizatória e declaratória fundada em relação de consumo, envolvendo descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido.

9.Nesses casos, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem aplicado o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da relação contratual e a continuidade dos descontos mensais como obrigação de trato sucessivo.

10.O termo inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, deve ser fixado na data do último desconto indevido realizado, e não na celebração do contrato ou no início dos descontos. Esse entendimento encontra respaldo em diversos precedentes deste Tribunal.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - TERMO INICIAL ÚLTIMO DESCONTO - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA "SUPRESSIO" – IMPOSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA NO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela. Alegação de prescrição afastada. 2 - Não houve inércia do apelado, tampouco evidência de que tenha ofendido a confiança da instituição bancária de maneira a fazer crer que abdicaria da prerrogativa de pleitear a nulidade dos contratos, inexistindo legítima expectativa de renúncia, o que afasta a aplicação da supressio . 3 - O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA). 4 - As singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois somente a prova técnica poderia elucidar a questão . 5 - Demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial a sua subsistência. 6 - Necessária a redução do montante para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes. 7 - Apelação conhecida e provida em parte .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

11.No caso dos autos, o ajuizamento ocorreu em 2024, estando demonstrado que os descontos continuaram a ocorrer até data próxima ao ajuizamento, não tendo decorrido o prazo de cinco anos desde o último desconto. Assim, afasta-se a alegação de prescrição.

12.Superada a prejudicial ao mérito, passo ao exame do mérito.

13.A relação é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC). Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, caput, CDC), cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação.

14.A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção da parte consumidora era a celebração de empréstimo consignado comum.

15.Da análise do contrato acostado e dos extratos juntados, depreende-se que os valores disponibilizados à parte Recorrida
foram depositados diretamente em sua conta bancária (conforme ID 14997159), sem comprovação de utilização do cartão em operações típicas da função crédito, como compras ou pagamentos, nas faturas juntadas no ID 14997160
. Portanto, tem-se que a instituição financeira, embora tenha formalizado um contrato de cartão consignado, entregou, de fato, operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor.

16.Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

17.No caso concreto, houve indução em erro, pois a parte Recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida. Em especial na situação presente em que a parte Recorrida por ser analfabeta é hipervulnerável.

18.O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

19.No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

20.Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 0229020019634, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, os
valores
indevidamente descontados devem ser restituindo-se em dobro
,
autorizada a compensação do valor efetivamente recebido conforme comprovante do ID 15887062, no montante de R$1.197,00
.

21.No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

22.Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e vulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

23.O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

24.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantum que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

25.Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que prevê a reforma do valor da indenização apenas se fixada em valor ínfimo ou exagerado, o que não é o caso.

26.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

1.A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado comum, configura violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46, CDC) e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do contrato. Nessa hipótese, as partes devem ser restituídas ao status quo ante.

2.A realização de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e vulnerável, decorrentes de contratação nula, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, comprometendo a subsistência do consumidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 caput e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.
.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados 29; 29.1 e 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 014180091549; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)